Tribunal: CARF
Processo: 10120.720644/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.720644/2013-38
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.559 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MARCELO ANTONELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR, em função das glosas
das ARL e APP, além da alteração do VTN declarado pelo sujeito passivo.
O relatório fiscal encontra se às fls. 4/5.
Impugnado o lançamento às fls. 19/21, a DRJ em Brasília/DF julgou-o procedente
às fls. 50/65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720644/2013-38
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.559 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720644/2013-38

Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls. 74/99.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, após conhecer parcialmente do
recurso, deu-lhe parcial provimento para restabelecer a ARL glosada de 1.056,2 ha, por meio do
acórdão 2402-007.794 – fls. 195/229.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 253/267,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido para considerar a APP declarada.
Em 4/6/20 - às fls. 294/299 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “A Área de Preservação Permanente pode ser comprovada por outros
documentos que não o Ato Declaratório Ambiental”.
Intimada em 10/7/20 (processo movimentado em 10/6/20 – fl. 300), a União
apresentou contrarrazões tempestivas em 10/6/20 (fl. 312), propugnando pelo improvimento do
recurso apresentado – fls. 301/311.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 16/3/20
(fl.245) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 27/5/20 (fl. 251), quando
considerada a suspensão dos prazos processuais estabelecida pelas Portarias CARF 8112 e
10199. Passo, com isso, à analise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “A Área de Preservação Permanente pode ser comprovada por outros
documentos que não o Ato Declaratório Ambiental”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
TEMPESTIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado à
apresentação tempestiva do ADA.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que não prequestionada
em sede de impugnação, e na parte conhecida do recurso, também por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso, restabelecendo-se a Área de Reserva Legal
(ARL) glosada de 1.056,2 ha.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, a Fiscalização intimou o sujeito passivo a, dentre outras
exigências, apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
com relação, também, a APP declarada de 56,7 ha.
Como se extrai dos documentos de fls. 8/11, a ação fiscal iniciou-se em 4/4/12.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.559 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720644/2013-38

Somente com o recurso voluntário vieram aos autos cópia do ADA relativo ao
exercício de 2013, com data de transmissão em 30/09/2013 (logo, posterior ao início da ação
fiscal), no qual constou declarada a área de 56,7 a titulo de APP, conforme se denota de fl. 184.
Não consta dos autos a apresentação de qualquer laudo técnico que viesse a atestar
a existência de tal área à data do fato gerador (1o de janeiro de 2009).
Compulsando o extenso voto condutor da decisão recorrida, percebe-se que sua
ratio decidendi repousou na necessidade da apresentação do ADA tempestivo para a dedução da
APP então declarada.
De sua vez, o recorrente indicou como paradigmas a demonstrar o dissídio
interpretativo, os acórdãos de no 2202-005.676 e 2202-005.777.
Perlustrando o inteiro teor do paradigmático 2202.005-676, é de se notar que
muito embora haja referência a se admitir “outro documento que atenda à finalidade de informar
ao órgão ambiental da existência da área”, o fato é que naquele caso foi negado provimento ao
recurso voluntário, após ter sido consignado que “Nem mesmo o laudo (f. 59/67), apresentado
apenas em sede recursal, robustece a tese suscitada, uma vez que não cumpre a função
informativa aos órgãos públicos interessados.” Dois dos seis integrantes que participaram do
julgamento votaram pelas conclusões no tocante a esse tema.
No paradigmático 2202-005.777, de igual sorte, após o voto condutor registar que
consideraria prescindível a apresentação do ADA, o ponto é que o colegiado houve por bem
também negar provimento ao recurso voluntário quanto à temática das APP, após fazer
constar que “o laudo apresentado, a meu aviso, é inapto a albergar a pretensão do recorrente.
Isto porque, embora descreva a área supostamente destinada à preservação permanente, deixa
de cumprir os requisitos de precisão incrustados na NBR n° 14.653-3”. A metade dos
integrantes do colegiado votou pelas conclusões quanto a esta matéria.
Note-se, com isso, que em ambos os julgados paradigmáticos, as decisões lá
tomadas – no que disseram respeito às APP - não foram favoráveis aos recorrentes, já que se
valeram de razões de decidir que se voltaram aos elementos probatórios próprios daqueles casos,
o que faz com que não haja decisões divergentes sobre o mesma matéria quando comparados
com a decisão objurgada. É dizer, lá negou-se provimento aos recursos; aqui, no mesmo sentido.
Ademais, as circunstâncias fáticas lá abordadas utilizadas para refutar os recursos
voluntários, quais sejam, um laudo técnico que não cumpria a função informativa aos órgãos
públicos interessados (ac 2202.005.676) e um laudo que deixou de cumprir os requisitos de
precisão incrustados na NBR n° 14.653-3 (ac 2202.005.777) não encontram eco nas que se tem
no recorrido. Em outras palavras, um ADA apresentado após o início da ação fiscal e em relação
a um outro exercício não se encaixa na exigência de “um outro documento”, que não o próprio
ADA, que atenda ao requisito de informar ao órgão ambiental da existência da área (tal como a
ementa do acórdão citado no voto do paradigma 2202-005.676) ou mesmo à exigência de que o
laudo deva cumprir os requisitos de precisão incrustados na NBR n° 14.653-3.
Em arremate, não sou capaz de afirmar que aqueles colegiados, ou mesmo um
deles, dariam provimento ao recurso do contribuinte acaso houvesse apenas e tão somente a
apresentação de um ADA apresentado extemporaneamente e após o início da ação fiscal.
Com efeito, uma vez não demonstrado o dissídio interpretativo a demandar a
atuação deste Colegiado, encaminho por não conhecer do recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.559 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720644/2013-38

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital